Tribunal: TJES
Processo: 5007630-98.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5007630-98.2021.8.08.0030

AP
ELANTE
:
CLENILTON RODRIGUES DA SILVA

APELADO:
MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
.
REDUÇÃO DA ÁREA DE TERRENO DO APELANTE.
NÃO COMPROVADA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO
PELO DANO. COBRANÇA DE IPTU.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. C
onquanto o Município tenha o dever de fiscalização
da regularidade
dos lotes,
não detém a responsabilidade de verificar se a área comercializada corresponde a área original do terreno lavrada na escritura do imóvel.

Essa obrigação é de responsabilidade do loteador e técnico responsável, bem como do comprador, em razão do interesse no bem alienado.

2.
Quanto
a redução do valor do IPTU, na ação que determinou a redução da área do terreno do apelante, o município não figurava como parte,
de modo que a ele não era exigível
a ciência

inequívoca
da existência da
referida
modificação.

3. C
aberia ao apelado requer ao município

a retificação da metragem constante na matrícula do imóvel e no cadastro imobiliário da prefeitura, para posteriormente requerer a redução do valor do IPTU,
o que não foi feito.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5007630-98.2021.8.08.0030

AP
ELANTE
:
CLENILTON RODRIGUES DA SILVA

APELADO:
MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
A
pelação Cível
interposto por

CLENILTON RODRIGUES DA SILVA

em face da r. sentença proferida no Id 6792702 pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES que, nos autos da
Ação
Indenizatória,

por ele
ajuizada em face
do

MUNICÍPIO DE LINHARES
,

julgou improcedente os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 6792711), o apelante sustenta que há responsabilidade do município em fiscalizar os loteamentos, pois não poderia permitir construções irregulares, de modo que configurada a solidariedade entre o Ente Público e o loteador que demarcou os terrenos.

No tocante a aferição do tamanho de seu imóvel,
aponta
que diante o conflito entre os vizinhos, solicitou uma certidão demarcatória pelo município, tendo realizado sua obra
de acordo com as medidas
constantes no documento.
Porém
t
a
i
s medidas
estava
m
em desconformidade com o projeto urbanístico,
o que fez seu terreno
reduzi
r em

58,36 m2
.

Em razão disso, aduz o apelante que
a base de cálculo do IPTU
deve
ser reavaliada de acordo com a metragem atual
do terreno
e o valor venal constatado.
Quanto a este último,

alega que
não cabe a ele o ônus de comprovar o valor.

Assevera, ainda, que durante os seis anos de tramitação processual, a construção do imóvel ficou paralisada, o que gerou gastos com aluguel. Assim, requer o ressarcimento dos valores pagos a título de aluguel.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade do município em fiscalizar o loteamento no qual
o apelado
possui um terreno e se
existe nexo de causalidade entre tal conduta e os d
anos alegados p
or ele
, bem como
se tais
danos ficaram caracterizados e a sua extensão.

Analisando detidamente os autos, concluo que
não
merece reparo a r. sentença recorrida.

Inicialmente, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional,
in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Compulsando os autos, verifico
que
a metragem do
terreno
do
apelante
somente restou confirmada após a apresentação do laudo pericial no processo n° 0010356-82.2011.8.08.0030
ajuizado em seu desfavor,
tendo constat
ad
o
que ele praticou
o esbulho
em
área
equivalente a
58,36
m2.

Assim
, a redução da área que supostamente era de sua
propriedade decorreu de uma sentença judicial, após a realização de prova pericial para aferição real da área que lhe pertencia.

Neste aspecto, c
onquanto o Município tenha o dever de fiscalização
da regularidade
dos lotes,
não detém a responsabilidade de verificar se a área comercializada corresponde a área original do terreno lavrada na escritura do imóvel.

Essa obrigação é de responsabilidade do loteador e técnico responsável, bem como do comprador, em razão do interesse no bem alienado.

De mais a mais, o apelante não logrou êxito em comprovar
a área total do seu imóvel
e

a responsabilidade do município quanto a suposta perda de área do seu terreno.
A
o contrário, por meio do laudo pericial,
verificou-se que
ele esbulhou
o terreno
pertencente a alguns vizinhos
.

No tocante a redução do valor do IPTU, na ação que determinou a redução da área do terreno do apelante, o município não figurava como parte,
de modo que a ele não era exigível
a ciência

inequívoca
da existência da
referida
modificação.

Portanto, caberia ao a
pelante
requer
administrativamente
ao município,
ora apelado,

a retificação da metragem constante na matrícula do imóvel e no cadastro imobiliário da prefeitura,
e
posteriormente
solicitar
a redução do valor do IPTU, com base na redução da área do terreno e o consequente valor venal do imóvel.

Ocorre que, nos autos, o apelante não demonstrou que requereu a solução administrativa, tampouco comprovou a redução do valor venal do imóvel com base na construção existente,
motivo pelo qual a ele não assiste razão ao pleito
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 05 de março de 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/3/2024.

Voto: Acompanhar a relatora.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão 05/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.